Tribunal: TJDFT
Processo: 0746788-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO INCLUÍDO EM RELAÇÃO DO SUS DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS.
II – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO SERVE A COMBATER PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MEIO INADEQUADO A PROMOVER A REFORMA DO JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA EXAMINADA E DECIDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA SOMENTE VIÁVEL PELA INTERPOSIÇÃO DE ADEQUADO RECURSO. PRECLUSÃO.
III – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ EM PRECEDENTE QUALIFICADO COM EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 (IAC 14). ENTENDIMENTO CONFIRMADO REFERENDADO PELO PLENÁRIO DO STF EM TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. TEMA 1.234 DO STF. ENTENDIMENTO QUE VEDA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1234. HIPÓTESE DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES PARA ADOÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING OU DO OVERRULING.
III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões constituem manifestação defensiva da parte que serve a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado; razões essas que favorecem a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial. 1.1 A condição de encerrar matéria de ordem pública a fixação de honorários de advogado, tanto que tal instituto deve ser disciplinado em sentença independentemente de pedido expresso nesse sentido (artigo 322, §1o, do CPC), não retira da parte o ônus de se insurgir contra o pronunciamento judicial que entenda não ser cabível a condenação ao pagamento da verba sucumbencial. Positivada determinada disciplina por sentença e não se insurgindo a parte pelo manejo do recurso adequado, inadmissível a revisão do julgado porque operada a preclusão.
2. O precedente qualificado e com força vinculante firmado em IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça e a decisão do Supremo Tribunal Federal que referenda a determinação impeditiva de declinação de competência por inclusão da União Federal no polo passivo das demandas judiciais relativa a medicamentos não incorporados a lista do SUS, até julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, torna obrigatória a aplicação desse entendimento ao caso concreto, salvo se cabível a adoção da técnica do distinguishing ou do overruling.
3. Caso concreto de obrigatória aplicação da tese jurídica firmada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14 (IAC 14), no sentido de que, nas ações que tenham por objeto medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados pela ANVISA, “deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”, bem como da decisão referendada pelo Plenário do STF, em sede de tutela provisória incidental parcialmente deferida nos autos do RE n. 1366243 (Tema 1.234), a qual foi proferida pelo eminente Ministro Relator Gilmar Mendes, de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
4. Recurso conhecido e desprovido.